Tribunal: TJDFT
Processo: 0037498-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já o erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.
3. No caso, não se verifica a alegada contradição interna do julgado, caracterizada pela existência de premissas ou conclusões inconciliáveis. O acórdão foi claro e inteligível, tendo apreciado suficientemente a controvérsia, apresentando fundamentadamente os motivos que levaram à distribuição dos ônus sucumbenciais naquela proporção. Se, todavia, a conclusão adotada é equivocada como sugerem os embargantes, não quer dizer que ela não exista ou que seja contraditória. Não se pode confundir eventual vício processual na decisão com definição contrária aos anseios da parte.
4. Do mesmo modo inviável o enquadramento da questão como simples inexatidão material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração, uma vez que a incorreção sustentada pelos embargantes — equívoco quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais — consubstancia verdadeira discordância a respeito do próprio mérito do julgamento.
5. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, assim como não permitem a rediscussão da matéria. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal apropriada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC/2015.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.